Tribunal: CARF
Processo: 10880.973350/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973350/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.606 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/09/2002
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OPERACIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98.
No julgamento dos RE no 585.235/STF, na sistemática da repercussão geral
(leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e
346.0846/ PR), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, que havia alargado o conceito de faturamento para a base de cálculo
do PIS e COFINS e determinado que as receitas não operacionais não integram
a base de cálculo das contribuições, pois não são receitas e não integram o
conceito legal, aplicável e vigente de faturamento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a parcela do crédito apurada na diligência,
vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), que davam provimento integral ao recurso. O conselheiro
Márcio Robson Costa propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelos conselheiros
Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado),
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.605, de 28 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.973356/2011-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973350/2011-43
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa proferida no âmbito da DRJ/PR, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho Decisório Eletrônico.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, em [...] (Rastreamento no [...]), que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado
por meio do Per/Dcomp no [...], devido à inexistência do direito creditório de R$ [...],
uma vez que o pagamento de [...] ([...]), do período de [...], efetuado em [...], informado
como a maior ou indevido, não foi localizado.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando que faz jus ao crédito informado, uma vez que comprovará a existência
do pagamento não localizado pelo sistema da RFB. Diz que o crédito de R$ [...] refere-
se à parcela do [...] que incidiu sobre valores que escapavam ao conceito de
faturamento, na forma inconstitucionalmente posta pela Lei no 9.718, de 1998, e
compõe o valor do recolhimento no total de R$ [...]. Por lapso, deixou de informar que o
pagamento não foi realizado por meio de recolhimento com guia DARF, mas através de
compensação na Dcomp no [...] (sic), objeto de discussão no PAF [...], conforme
informado em DCTF. Cita para a sua defesa o princípio da estrita legalidade, da
tipicidade cerrada e da verdade material, além de ementas de acórdãos do CARF.
É o relatório.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
Não existindo a comprovação do pagamento informado como origem do crédito,
indefere-se o conseqüente pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores, os autos foram devidamente distribuídos, pautados e o julgamento foi convertido em
diligência nos seguintes moldes que constaram na Resolução CARF:
“Diante do exposto, vota-se pela conversão do presente processo em diligência, para
que:
A DRF informe quais os débitos extintos na compensação do processo conexo, dentro
dos créditos que o contribuinte pleiteia. Os documentos juntados em Manifestação de
Inconformidade também devem ser apreciados de forma que fique claro se a
compensação do processo conexo extinguiu débitos de [...] sobre receitas não
operacionais, com a devida análise sobre a natureza destas receitas.
Após elaborado relatório fiscal, o contribuinte deve ser cientificado e deve ser
oportunizada sua manifestação.”
Como conclusão da diligência obte-se:
CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER [...], referente ao crédito de [...] de PA [...] da
própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de [...] de PA [...] da empresa em epígrafe, o valor do crédito apurado foi de R$
[...] na data de [...], oriundo de compensação efetuada a maior, devendo, portanto, o
PER no [...] ser deferido parcialmente no valor deste crédito apurado.”
Cientificado, o contribuinte apresentou sua manifestação final e pleiteou que o
crédito seja também reconhecido sobre os ingressos de valores relativos à bonificação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este
voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

Conforme relatado, a própria fiscalização reconheceu no relatório fiscal
de diligência (fls. 5144) o seguinte valor creditório:
“4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da
análise da restituição pleiteada através do PER no 21043.83896.240806.1.2.04-
6373, referente ao crédito de COFINS de PA 11/02 da própria empresa em
epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo
dos débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em
relação ao débito de COFINS de PA 11/02 da empresa em epígrafe, o valor do
crédito apurado foi de R$ 4.066,63 na data de 13/12/02, oriundo de compensação
efetuada a maior, devendo, portanto, o PER no 21043.83896.240806.1.2.04- 6373
ser deferido parcialmente no valor deste crédito apurado.”
Não havendo controvérsia entre a fiscalização e contribuinte sobre tal
valor, este deve ser reconhecido nos moldes transcritos acima.
Restou controverso nos autos o crédito pleiteado sobre os ingressos das
bonificações, pois, segundo o contribuinte, tais valores não configuram
receita e nem mesmo faturamento nos moldes firmados no julgamento
que determinou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98,
que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS e
COFINS.
A tese foi reconhecida pelo STF no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral (leading cases os Res nos 357.9509/ RS,
390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR) e deve ser aplicada, de
forma que as receitas não operacionais da Contribuinte não integram a
base de cálculo da contribuição, pois não são receitas e não integram o
conceito legal, aplicável e vigente de faturamento.
Contudo, a natureza dos ingressos relativos à bonificação precisa ser
definida, de modo que fique claro se são receitas operacionais ou não.
Em julgamento recente sobre a mesma matéria e sobre o mesmo
contribuinte, esta turma de julgamento, sob a relatoria do atual Presidente
do colegiado, o ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, proferiu o
Acórdão n.o 3201-005.855 e firmou o seguinte entendimento:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito
passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

descontos incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base
de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.”
Por comporem a base de cálculo das contribuições apuradas na
sistemática cumulativa e por configurar receita operacional, o
recolhimento das mesmas não configura pagamento indevido e não gera
o crédito pleiteado.
Portanto, para também servir de fundamento para a presente decisão,
considerando que a matéria, o conjunto probatório apresentado e os fatos
são os mesmos, reproduzo parte das razões de decidir constantes no
precedente citado, Acórdão n.o 3201-005.855:
“Contudo, o Recorrente manteve sua defesa pautando-se em teoria do direito,
nada acrescentando quanto aos fatos sob análise, cujo esclarecimento demanda
demonstração e comprovação de sua origem e de sua apropriação. Nem mesmo o
contrato firmado junto à montadora de veículos foi apresentado para se
demonstrar a natureza desses repasses.
O § 2o do art. 3o da mesma Lei no 9.718/1998, não alcançado pela referida
declaração de inconstitucionalidade, prevê as hipóteses de exclusão da base de
cálculo para fins de apuração da contribuição devida (redação vigente à época
dos fatos), verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; (Redação dada pela Medida Provisória no 1.991-15, de
2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para
outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo; (Vide Medida Provisória no 1.991-18, de 2000) (Revogado pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de dedução do
faturamento, na parte que interessa à presente análise, somente em relação às
vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e provisões e
recuperações de créditos baixados como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas com
peças em garantia e mão de obra têm natureza de descontos concedidos, estando,
por conseguinte, excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se restringe aos
descontos incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

dependem de qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se
encaixam as bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de
obra dependentes de eventos futuros, que se encontram umbilicalmente
relacionados à atividade principal do Recorrente, qual seja, a revenda de veículos
automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos haviam
sido concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua caracterização como
descontos incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do Presidente desta Turma
Ordinária, Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002 BONIFICAÇÕES EM
MERCADORIAS. COFINS As bonificações concedidas em mercadorias
configuram descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta,
para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento. (g.n.)
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da
montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à
condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da
garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas de
mercadorias que compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e
receita operacional na mesma linha ora adotada, cuja parte da ementa foi assim
elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias.
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-
se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela Lei no
9.718/1998.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973350/2011-43

Hélcio Lafetá Reis”
Portanto, nos moldes expostos acima, a parcela relativa à bonificação
deve ser negada.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer
somente a parcela do crédito apurada no relatório fiscal de diligência (fls.
5144).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a parcela do crédito apurada na diligência.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 5185
DF CARF MF
Original